Tribunal: CARF
Processo: 16682.721109/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721109/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.357 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ELETRÔNICO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de DCOMP, devidamente comprovado, não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo,
sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca
da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer a possibilidade de retificação do Per/Dcomp, com a inclusão
do valor correspondente à multa e juros calculados pela DRF, mas sem homologar a
compensação, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da Recorrente, para que a
Unidade de Origem (DEMAC/RJO) analise o mérito do pedido e emita despacho decisório
complementar, prosseguindo-se assim, o processo de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721109/2013-15
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721109/2013-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-90.274, proferido pela 1a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação referente a débitos de
IRPJ (PA 30/10/2009 – código de receita 2362 - valor total R$ 54.965,06 – data de
vencimento
30/11/2009)
apresentada
por
meio
da
PER/DCOMP
29384.85136.161209.1.3.04- 6418 através da qual a interessada pleiteia compensar
crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido
(PA 31/07/2007 – código receita 2362 – Valor original do crédito R$ 43.972,05 – Valor
Total do DARF R$ 235.932,85 – data de arrecadação 30/10/2009).
2. De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 057821958 proferido pela
Demac Rio de Janeiro e emitido em 02/08/2013 (fl. 82), foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado, tendo em vista
que:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
reconhecendo-se o valor do crédito pretendido.(...) Entretanto, considerando
que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos
informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
devida.”
3. Verifica-se no PER/DCOMP Despacho Decisório – Divergências na Compensação
Realizada (fl. 85) que a Selic acumulada informada na declaração de compensação foi
de 25,00% e a utilizada na compensação 1,66%.
4. A ciência do despacho decisório foi registrada com data de 12/08/2013 (fls. 88 e 89) e
o interessado protocolizou a Manifestação de Inconformidade em 10/09/2013 (fl. 05).
5. Na manifestação de inconformidade (fls. 06 e 12), juntamente com os documentos
(fls. 14 a 80), o contribuinte alega que “o crédito original equivalente a R$ 43.972,05
foi recolhido em atraso e com os seus devidos acréscimos legais de multas e juros, na
data de 30/10/2009, conforme comprovado (...) Na data do recolhimento, ou seja,
30/10/2009, a SELIC foi calculada e aplicada retroativamente à data do período de
apuração, 31/07/2007. (...) Logo, os 25% equivalentes a SELIC foram aplicados e
retroagidos à data de 31/07/2007, visto que passaram a inegrar o valor principal a
partir do momento em que constatado o pagamento indevido/realizado a maior.”. Com
base nisso, o Requerente entende ter direito de “ter compensado tanto o valor original
recolhido a maior quantos os juros aplicados àquele valor, pelo seu recolhimento em
atraso (e a maior), sob o risco de se admitir um enriquecimento sem causa, inadmitido
no sistema jurídico brasileiro.”.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem julgá-la improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721109/2013-15

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não faz parte da lide pedido de compensação de créditos que não constavam na petição
inicial, para que não haja prejuízo da ampla defesa e do contraditório, porquanto a
análise supriria uma instância de julgamento.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE JUROS. TAXA SELIC CONTADA
DA DATA DO PAGAMENTO E NÃO DA DATA DE VENCIMENTO DO
CRÉDITO.
A compensação será acrescida de juros equivalentes à taxa Selic a partir da data do
pagamento até o mês anterior ao da compensação, acrescido de 1% ao mês em que
estiver sendo efetuada. Os juros moratórios pagos a maior entre a data de vencimento e
a data de pagamento do crédito devem fazer parte do Valor Original do Crédito Inicial
no PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando:
(...)
DOS FATOS E FUNDAMENTOS
4. Trata-se de pedido de compensação formulado por meio do PER/DCOMP no
29384.85136.161209.1.3.04-6418 (fl. 16), o qual objetivava a liquidação de débito de
IRPJ (PA 30/10/09 – código de receita 2362 – valor total R$ 54.965,06 – vencimento
30/11/09) com crédito do mesmo IRPJ (PA 31/07/07 – código de receita 2362 – valor
original do crédito R$ 43.972,05 –valor total do DARF R$ 235.932,85 – arrecadação
30/10/09) recolhido a maior.
5. Após submetido à análise da Secretaria da Receita Federal, fora proferido despacho
decisório sob o no 057821958, nos seguintes termos:
“Analisada as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se a
procedência do crédito original informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor
do crédito pretendido. (grifos nossos)
Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar
os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada.” parcialmente o pedido de compensação formulado pela
Recorrente, eis que o referido crédito utilizado se revelou insuficiente para quitação
total do débito informado no PER/DCOMP.”
6. Em que pese ter sido o PER/DCOMP homologado parcialmente, restou incontroverso
a procedência do crédito pretendido pela Recorrente.
7. Pela análise do relatório de divergência na compensação realizada (cf. fl. 85),
verifica-se que a controvérsia – a qual resultou na homologação parcial - repousa apenas
sobre a forma de atualização utilizada na declaração de compensação da Recorrente.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721109/2013-15

8. Ou seja, a Recorrente informou em sua declaração de compensação, a Selic
acumulada na ordem de 25,00%, ao passo que a Selic acumulada utilizada na
compensação pela RFB foi de 1,66%.
9. Irresignada com a homologação parcial do PER/DCOMP, a ora Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade, esclarecendo os seguintes pontos:
(i) o crédito original de R$ 43.972,05, informado na DCOMP, fora recolhido em atraso
e, consequentemente, com os seus devidos acréscimos legais de multa e juros, em
30/10/09, conforme DARF anexado aos autos (fl. 80);
(ii) na data do recolhimento do DARF (30/10/2009) pago a maior, a Selic foi calculada
e aplicada retroativamente à data do período de apuração do tributo em 31/07/07;
(iii) após a apuração do pagamento a maior, a Recorrente considerou tanto o valor
principal quanto a própria Selic aplicada à época do recolhimento – tendo em vista o
pagamento efetuado a destempo -, resultando na Selic acumulada no percentual de 25%;
(iv) o percentual de 25% se justifica em razão da aplicação retroativa da Selic à data do
período de apuração (31/07/2007) do IRPJ pago a maior e, consequentemente,
integraram-se ao valor principal a partir do momento da constatação do pagamento
efetuado a maior;
(v) que o pagamento a maior ocorrido em 30/10/09 se equivale ao tributo vencido em
31/07/07, portanto, ali incluídos os acréscimos legais – multa e juros -, em razão do
pagamento em atraso.
(vi) que é incontroverso o direito da Recorrente compensar tanto o valor original
recolhido a maior quanto os juros aplicado àquele valor, pelo seu recolhimento em
atraso (a maior), sob pena de enriquecimento sem causa do fisco;
10. No entanto, os membros da 1a turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos,
julgaram a referida manifestação de inconformidade improcedente, sob os seguintes
argumentos:
(i) não há dúvidas que o Requerente tem o direito de compensar a multa e os juros
moratórios correspondente ao valor principal pago indevidamente ou a maior, em
acordo com o art. 167, da Lei 5.172/66;
(ii) entretanto, o valor correspondente a multa e juros não foi solicitado pelo
contribuinte;
(iii) de acordo com as instruções de preenchimento do PER/DCOMP o valor original do
crédito inicial deve conter esses valores, limitado ao informado no valor do DARF;
(iv) que a interessada pretende ter retificado o PER/DCOMP quanto ao direito
creditório;
(v) que no caso dos autos, a possibilidade de se retificar o PER/DCOMP precluiu com a
ciência do Despacho decisório em 12/08/2013.
11. Analisando o inteiro teor do Acordão proferido pela DRJ, resta incontroverso que a
Recorrente teve seu crédito reconhecido e possui o direito de compensar a multa e os
juros moratórios, correspondente ao valor principal pago indevidamente ou a maior.
12. No entanto, em que pese o incontroverso direito da Recorrente, a DRJ entendeu que
no momento do preenchimento do PER/DCOMP, a Recorrente deixou de solicitar o
valor correspondente a multa e juros e, portanto, não poderia a Contribuinte retificar, em
sede de manifestação de inconformidade, os valores no tocante ao crédito que faz jus.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721109/2013-15

13. Ou seja, a DRJ constatou que a Recorrente quedou-se em mero erro formal –
ausência de preenchimento do campo multa e juros – e por não ser a manifestação de
inconformidade o veículo legal para a formalização de pedido de
restituição/compensação não formulado anteriormente, impõe-se a ratificação do
despacho decisório no 057821958 (fl.82)
14. Ocorre que, diante do mero erro formal quando do preenchimento do PER/DCOMP,
o mesmo poderia ser ajustado pela RFB após o esclarecimento feito pela Recorrente em
sede de recurso, tendo em vista o inequívoco direito creditório da Recorrente,
privilegiando o principio da verdade material.
15. Logo, o ponto aqui controvertido se refere apenas quanto a possibilidade de
retificação da DCOMP após a notificação do despacho decisório.
16. Nesse sentido, por aplicação do princípio da verdade material, a Recorrente possui o
direito à revisão/retificação, no tocante ao seu pedido formulado incialmente de forma
equívoca, quando deixou de informar no campo específico os consequitários legais de
multa e juros atinentes ao crédito tributário pago a maior.
17. Tal premissa encontra-se devidamente alinhada com o entendido consolidado do
CARF, no sentido de reconhecer a retificação das informações prestadas na declaração
de compensação, em sede de recurso, quando o contribuinte demonstra o equívoco no
preenchimento da DCOMP, em homenagem ao princípio da verdade material. (...)
19. Portanto, resta claro que a Recorrente faz jus à retificação de ofício da DCOMP (fl.
86), apresentada inicialmente, à luz do principio da verdade material, devendo ser
afastado a negativa da DRJ de que a manifestação de inconformidade não seria a via
legal para o procedimento de compensação não formulado anteriormente.
DO PEDIDO
20. Diante de todos os fatos e fundamentos jurídicos já narrados, é a presente para
requerer o recebimento deste Recurso Voluntário e o seu provimento por esta colenda
Câmara do CARF, com a consequente reforma da Decisão Administrativa de 1a
instância proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a fim de
que seja reconhecido, em atenção ao princípio da verdade material, o direito à
revisão/retificação da DCOMP (fl.86), em sede de recurso, para adequar a atualização
da multa e dos juros ao valor principal informado na declaração inicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, trata o presente processo sobre o pedido de compensação
formulado por meio do PER/DCOMP no 29384.85136.161209.1.3.04-6418. o qual objetivava a
liquidação de débito de IRPJ (PA 30/10/09 – código de receita 2362 – valor total R$ 54.965,06 –
vencimento 30/11/09) com crédito do mesmo IRPJ (PA 31/07/07 – código de receita 2362 –
valor original do crédito R$ 43.972,05 – valor total do DARF R$ 235.932,85 – arrecadação
30/10/09) recolhido a maior.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721109/2013-15

Após submetido à análise da Secretaria da Receita Federal, fora proferido
despacho decisório sob o no 057821958) que homologou parcialmente a compensação declarada,
tendo em vista que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos
informados, visto que a variação do índice utilizado (Selic), aplicado pela DRF para corrigir o
crédito solicitado, difere da informada pelo contribuinte.
Pela análise do relatório de divergência na compensação realizada (fl. 85),
verifica-se que a controvérsia - a qual resultou na homologação parcial - repousa apenas sobre a
forma de atualização utilizada na declaração de compensação da Recorrente. Ou seja, a
Recorrente informou em sua declaração de compensação, a Selic acumulada na ordem de
25,00%, ao passo que a Selic acumulada utilizada na compensação pela RFB foi de 1,66%, que é
a regra correta para tal cálculo e está normatizada no § 4o, do art. 39, da Lei no 9.250/95.
Desta forma, me parece que a matéria devolvida para análise deste Tribunal se
limita à alegação de ter havido erro material no preenchimento do Per/Dcomp, já que Recorrente
deixou de solicitar o valor correspondente a multa e juros e que o ponto aqui controvertido se
refere apenas quanto à possibilidade de retificação da DCOMP após a notificação do despacho
decisório.
Assim, da leitura recurso voluntário, verifica-se que a Recorrente desejava ter
compensado tanto o valor original recolhido a maior quanto a multa e os juros aplicados àquele
valor. Todavia, nos termos dos arts. 56, 57 e 73 da IN RFB no 600/2005, que disciplinam a
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação, teria precluído, com a ciência do Despacho Decisório, a possibilidade de se
retificar o Per/Dcomp em discussão, com a ciência do Despacho Decisório.
A Recorrente discorda de tal posicionamento e busca sua reforma.
No caso presente, me parece que a própria decisão recorrida, fls. 108 teria
reconhecido o direito da Recorrente à compensação dos valores a título de multa e juros,
contudo, não o deferiu sob o argumento de preclusão para retificação do Per/Dcomp,
25. Não há dúvidas que o requerente tem o direito de compensar a multa e os juros
moratórios correspondente ao valor principal pago indevidamente ou a maior, em
acordo com o art. 167, da Lei 5.172/1966.
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as
referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da
restituição.
26. Entretanto, o valor correspondente a multa e juros não foi solicitado PELO
CONTRIBUINTE. Verifica-se nas instruções de preenchimento do PERDCOMP que o
valor original do crédito inicial deve conter esses valores, limitado ao informado no
valor total do DARF. (...)
28. No caso dos autos, a possibilidade de se retificar o PER/DCOMP
29384.85136.161209.1.3.04-6418 precluiu com a ciência do Despacho Decisório em
12/08/2013 (fls. 88 e 89).
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721109/2013-15

Já acerca da possibilidade de retificação de Per/DComp, tenho entendimento que a
análise de pedidos neste tocante desbordam da competência dos julgadores administrativos, com
fulcro na legislação vigente, pois o Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao cumprimento dos requisitos, salvo exceção em que
a Requerente comprove erro de fato no preenchimento de suas declarações.
Assim, em tese, um erro de fato, devidamente comprovado, no preenchimento do
PER/DComp poderia ser superado e o crédito poderia ser reconhecido. Mas, de qualquer forma,
o novo crédito teria de passar pelo exame de liquidez e certeza da autoridade administrativa da
RFB.
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
No cenário em análise, constata-se que o valor que a Recorrente informou na
DCOMP divergiu daquele encontrado pela DRF tão somente porque a houve erro de fato no
preenchimento da declaração de compensação, já que a Recorrente deixou de incluir os valores a
título de multa de juros no montante do crédito objeto da compensação. Isso, inclusive, restou
consignado no acórdão de piso.
Assim, em se tratando de erro de fato, no que tange à possibilidade de retificação
da DCOMP, adoto o posicionamento da Ilustre Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, proferido no processo no 13005.901308/200912, que entendeu que “o erro de
preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação
em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei”.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721109/2013-15

Isto porque é exatamente o que ocorreu no presente processo. A Recorrente só
tomou conhecimento do erro de fato do preenchimento do Per/Dcomp ao ser cientificada do
Despacho Decisório Eletrônico que deferiu parcialmente o pedido de compensação em razão de
da não inclusão dos valores oriundos do recolhimento em atraso a título de multa e juros. E, após
a emissão do Despacho Decisório não é mais possível que o contribuinte proceda à retificação
através de DCOMP Retificadora.
Logo, entendo que merece ser reconhecido o erro de fato no preenchimento na
DCOMP e, retificada a Declaração para que seja considerado o valor pleiteado acrescido de
multa e juros, conforme cálculo constante na decisão da DRJ.
Neste cenário, acerca da possibilidade de se reconhecer direitos creditórios
veiculados por meio de PER/DComp, quando se comprova a ocorrência de erro de fato no
preenchimento do pedido de ressarcimento/restituição, vale destacar que a jurisprudência deste
Conselho é no sentido de ser possível reconhecer o crédito, como se pode ver nos acórdãos
abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária. Ano-calendário: 2012. RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO DE FATO. Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição
do indébito ou homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e
certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão no 1401-
003.164, de 21/02/2019, relatoria do conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Pinto).
Nestes sentido, cita-se o Parecer Normativo COSIT no 08/2014, in verbis:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721109/2013-15

própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia, este
posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
Outrossim, não aceitar a retificação, já que houve erro de fato no preenchimento
da declaração de compensação, seria criar o chamado impasse insuperável, em que o
contribuinte não pode enviar DCOMP Retificadora, nem poderia mandar uma nova DCOMP sob
o fundamento de que, passados mais de 05 anos do pagamento indevido, teria havido preclusão
do direito, o que implicaria enriquecimento ilícito por parte da União.
Dessa forma, tendo em vista o princípio da busca da verdade material e da
formalidade moderada, e considerando que a Recorrente provou o erro de fato no preenchimento
do Per/Dcomp na oportunidade que lhe foi oferecida, voto no sentido de afastar o óbice da
retificação da DCOMP apresentada, considerando a inclusão de valores decorrentes de
multa e juros recolhidos.
Contudo, entendo não ser possível homologar, desde já, a compensação declarada
pelo Contribuinte, uma vez que a única questão submetida ao contraditório nos autos foi a
possibilidade de retificação da DCOMP.
Além do que tal fato implicaria supressão da competência da Unidade de Origem
para análise do direito creditório.
Nesse sentido, afastando o óbice da retificação, a Unidade de Origem deverá
verificar o mérito do pedido, nos termos do art. 170 do CTN e proferir novo Despacho Decisório.
Posteriormente, pode-se seguir o rito processual habitual.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721109/2013-15

Diante de todo o acima exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para
reconhecer a possibilidade de retificação do Per/Dcomp, com a inclusão do valor correspondente
à multa e juros calculados pela DRF, mas sem homologar a compensação, com o consequente
retorno dos autos à jurisdição da Recorrente, para que a Unidade de Origem (DEMAC/RJO)
analise o mérito do pedido e emita despacho decisório complementar, prosseguindo-se assim, o
processo de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital